Tribunal: TJBA
Processo: 8000875-08.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000875-08.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HILDA MARIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ZENOR DAS VIRGENS SILVA NETO

AGRAVADO: MAURA DANTAS CARDOSO

Advogado(s)
:
KAROLINE MARIA FERNANDES DE CARVALHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. AFASTAMENTO. SUSPENSÃO DE PRAZOS PELO DECRETO JUDICIÁRIO N.º 950/2024. PRAZO RECURSAL OBSERVADO. MÉRITO. DETERMINAÇÃO DE ENCAMINHAMENTO DA PARTILHA ENTRE HERDEIROS. AUSÊNCIA DE PARTILHA ANTECIPADA OU INFORMAL. MERO IMPULSO PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO DO PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DEMONSTRADO PELA AGRAVANTE. IMISSÃO NA POSSE DA INVENTARIANTE. PODER-DEVER INERENTE AO MÚNUS DE INVENTARIANTE. ART. 618, I E II, DO CPC. LEGALIDADE. ORDEM DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESPÓLIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Afasta-se a preliminar de intempestividade quando demonstrada a suspensão dos prazos processuais nos dias 19, 20, 23 e 24 de junho de 2025, por força do decreto judiciário n.º 950/2024, tornando tempestivo o recurso interposto em 27 de junho de 2025, dentro do prazo de quinze dias úteis contado a partir de 4 de junho de 2025.

II. A decisão que orienta o encaminhamento da partilha entre os herdeiros, com fixação de prazo para apresentação de esboço pela inventariante e ressalva à eventual propriedade de terceiro, não configura partilha antecipada ou informal, mas mero impulso processual dentro do rito do inventário judicial, não havendo ofensa ao art. 1.791 do Código Civil.

III. Extinto sem resolução do mérito o processo de reconhecimento de união estável por ausência de comprovação do vínculo afetivo pela própria agravante, não lhe assiste direito subjetivo reconhecido à condição de meeira ou herdeira apto a obstar o regular prosseguimento do inventário.

IV. A imissão na posse da inventariante regularmente nomeada insere-se nos poderes-deveres inerentes ao múnus inventariante, nos termos do art. 618, I e II, do Código de Processo Civil, constituindo medida legítima de administração do espólio, da qual decorre, como consequência lógica e necessária, a ordem de desocupação do imóvel por quem não detém título jurídico reconhecido à sua permanência.

V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8000875-08.2025.8.05.9000, em que é agravante HILDA MARIA DOS SANTOS e agravada MAURA DANTAS CARDOSO, acordam os membros da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .